Tribunal: TJSP
Processo: 3007053-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO
Cumprimento de sentença – Recálculo de juros incidentes sobre débitos fiscais – Contadoria Judicial – Cálculos – Conferência – Impossibilidade – Perícia contábil – Determinação – Possibilidade – Imposição ao executado do ônus da antecipação dos honorários periciais – Possibilidade:

– A controvérsia quanto ao acerto dos cálculos pode ser objeto de perícia, mesmo se ausente

Ementa:
PROCESSO
Cumprimento de sentença – Recálculo de juros incidentes sobre débitos fiscais – Contadoria Judicial – Cálculos – Conferência – Impossibilidade – Perícia contábil – Determinação – Possibilidade – Imposição ao executado do ônus da antecipação dos honorários periciais – Possibilidade:

– A controvérsia quanto ao acerto dos cálculos pode ser objeto de perícia, mesmo se ausente complexidade, quando constatado que se tornou inviável a verificação pela Contadoria Judicial.

– Incumbe exclusivamente ao executado antecipar os honorários periciais decorrentes de perícia determinada de ofício pelo juiz.